Tribunal: TJBA
Processo: 0304599-20.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304599-20.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA Advogado(s): DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE APELADO: SINDICATO DAS PEQUENAS E MICRO-EMPRESAS E TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CAMACARI ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Direito Processual Civil – Embargos de Declaração – Omissão Alegada – Assinatura e Juntada de Petição no PJe – Inexistência de Omissão – Rediscussão do Julgado – Rejeição. I. Caso em Exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brazul Transporte de Veículos Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso, alegando omissão na decisão quanto ao tratamento da assinatura e juntada de petição no sistema PJe como atos distintos. O embargante entende que deve ser reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, com a consideração de que a assinatura e inclusão de petição se dá como ato único no PJe. II. Questão em Discussão: Analisar a alegação de omissão no acórdão que não teria considerado a distinção entre os atos de assinatura e juntada da petição no sistema PJe, e avaliar a adequação de rediscutir a matéria em embargos de declaração. III. Razões de Decidir: Não se verificando a omissão alegada, pois o acórdão foi proferido com base na legislação vigente e na análise dos atos processuais praticados. O setor técnico do Tribunal esclareceu que a assinatura e a juntada da peça ocorreram em momentos distintos, não havendo fundamento para o reconhecimento de tempestividade do recurso de apelação com base na alegação do embargante. A pretensão do embargante configura rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, que têm por finalidade sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorre no caso. IV. Dispositivo e Tese: Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão atacado. A tese firmada é no sentido de que os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, mas sim para corrigir omissões, obscuridades ou contradições, o que não se aplica ao presente caso. Legislação Relevante: Art. 1.022, do Código de Processo Civil; Art. 489, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 535, do Código de Processo Civil de 1973. Jurisprudência Relevante: Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Relator: Min. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016; EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe de 06/08/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.